Tribunal: TJBA
Processo: 8045334-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045334-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONEXCRED INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA

Advogado(s)
:
DANIEL CARVALHO BAHIA, RENATO BASTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECLASSIFICAÇÃO PARA CREDOR QUIROGRAFÁRIO. APLICAÇÃO DA REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Insolvência Civil movida por Real Sociedade Espanhola de Beneficência, que determinou a reclassificação de crédito trabalhista cedido à agravante, no valor de R$ 4.728,92, de natureza trabalhista para quirografária. A agravante requereu a manutenção da classificação original, alegando que a cessão do crédito ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, a qual teria alterado a disciplina sobre a manutenção da natureza do crédito trabalhista cedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito trabalhista ocorrida após a vigência da Lei nº 14.112/2020 mantém a natureza e classificação do crédito; e (ii) estabelecer se a norma de transição prevista no art. 5º, §1º, II da Lei nº 14.112/2020 se aplica aos casos de insolvência civil decretada sob a vigência da redação anterior da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A insolvência civil, embora disciplinada pelo CPC/1973, ostenta caráter concursal análogo ao da falência, o que justifica a aplicação subsidiária da Lei nº 11.101/2005, inclusive quanto à classificação de créditos.

4. A norma de transição do art. 5º, §1º, II da Lei nº 14.112/2020 dispõe que as alterações nos arts. 49, 83 e 84 da Lei de Falências só se aplicam às falências decretadas após sua entrada em vigor.

5. A reclassificação de crédito cedido decorre da regra vigente à época da decretação da insolvência, e não da data da cessão, sendo inaplicável o §5º do art. 83 da nova redação aos processos anteriores.

6. A tentativa de dissociar natureza e classificação do crédito não encontra amparo na legislação falimentar, já que a natureza do crédito é critério que define sua posição na ordem de pagamento.

7. Aplicar retroativamente a nova regra violaria os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8045334-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CONEXCRED INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA e como agravada REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)